Tribunal: STF
Processo: AI 707613
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
   PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Relator
   tem competência para examinar, desde logo, o mérito do recurso
   extraordinário nos autos do agravo de instrumento.
2. Imposição
   de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.